Tribunal: TJES
Processo: 5005508-87.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005508-87.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIZ GARCIA SEPULCRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo banco contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de cartão de crédito c/c pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para: (a) confirmar a liminar; (b) declarar a inexistência do contrato n.º 13082439 e dos débitos dele oriundos; (c) determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos; (d) condenar à restituição em dobro dos valores descontados; e (e) fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado em detrimento da vontade da consumidora de celebrar empréstimo consignado tradicional; (ii) definir a forma de restituição dos valores descontados, diante da modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS; (iii) examinar a existência e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado sem a devida transparência, induzindo a consumidora idosa e hipervulnerável em erro quanto à natureza do negócio jurídico, caracterizando vício de consentimento e falha no dever de informação.

A linguagem técnica e padronizada do contrato, aliada à ausência de esclarecimentos sobre encargos e condições, violou o art. 6º, III, do CDC, e resultou na contratação indesejada de um produto mais oneroso e prejudicial à renda da autora.

A prática de vincular a concessão de valores à contratação de cartão de crédito consignado configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A jurisprudência pacificada do TJES e de outros tribunais estaduais reconhece a nulidade do contrato celebrado sob erro e ausência de informação, com presunção de dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve observar a modulação de efeitos definida pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, de modo que apenas os valores descontados a partir de 30/03/2021 podem ser devolvidos em dobro, sendo os anteriores passíveis de restituição simples.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, sendo reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado tradicional, sem consentimento claro e informado da consumidora, configura vício de consentimento e falha no dever de informação, ensejando a nulidade do contrato.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação definida pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, sendo simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, com indenização fixada conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, 27, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 3º, 6º-A e 11, e 98, § 3º; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020; TJES, Apelação Cível 0000122-85.2019.8.08.0054, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.12.2023; TJES, Apelação Cível 50016954620218080008, Rel.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.05.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.035009-0/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 14.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5005508-87.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIZ GARCIA SEPULCRO

Advogado do(a) APELANTE: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A

Advogado do(a) APELADO: LIDIA VIEIRA ALCANTARA - ES36192

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença (ID n. 15495209), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, em sede de ação declaratória de nulidade de cartão de crédito c/c pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por
MARIZ GARCIA SEPULCRO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (a) confirmar a liminar outrora deferida; (b) declarar a inexistência do contrato n.º 13082439, bem como a inexistência dos débitos dele oriundos, com a exclusão do nome da autora de órgãos restritivos de crédito; (c) determinar a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação; e (d) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID n. 15495221), o recorrente alega, em síntese, que: (i) o contrato impugnado foi regularmente celebrado, com assinatura da parte autora e prova da transferência dos valores, inexistindo vício de consentimento; (ii) a contratação da modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem é legal e regulamentada por normas do INSS; (iii) o contrato é autoliquidável em 72 meses, não gerando dívida eterna; (iv) inexiste má-fé por parte da instituição financeira, razão pela qual a restituição de valores, se devida, deve ocorrer de forma simples, e não em dobro; (v) o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, que a devolução de valores se dê de forma simples e seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões no evento ID n. 15495225, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
.
A autora, pensionista do INSS, propôs a presente ação sob o fundamento de que procurou o réu/apelante com a intenção de contratar um empréstimo consignado tradicional no valor de R$ 1.201,00, mas que, na realidade, tratava-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), vinculado ao contrato nº 13082439, modalidade que lhe foi imposta sem as devidas informações sobre a natureza do produto, taxa de juros, prazo de quitação ou número de parcelas, o que configuraria vício de consentimento e falha no dever de informação, especialmente diante de sua condição de consumidora idosa e hipervulnerável.

Pleiteou, assim, a declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento e falha no dever de informação, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Na contestação, o banco recorrido sustenta, essencialmente, a legalidade da contratação, afirmando que a autora anuiu expressamente à modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC) ao assinar o Termo de Adesão nº 49418696. Argumenta que o documento era claro quanto ao produto contratado, afastando a alegação de vício de consentimento, que, se existente, seria inescusável por negligência da própria consumidora em não ler o que assinou. Defende ter cumprido o dever de informação pela clareza do termo e comprova a disponibilização dos valores contratados mediante TEDs para a conta da autora.

O Juízo a quo, após deferir a tutela de urgência para suspender os descontos e instruir o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Na sentença integrada após embargos de declaração (Id n. 15495220), declarou a inexistência do contrato nº 13082439, determinou a restituição em dobro dos valores pagos pela Autora, autorizada a compensação com os montantes creditados em sua conta (R$ 1.198,00 e R$ 1.201,00), e condenou o Banco Réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

D
ito isso, inicialmente, verifica-se que o
caso
em apreço deve ser analisad
o

sob a sistemática
do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual enuncia que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O

banco apelante

apresentou o contrato assinado pela recorrente no qual consta a
designação “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”

referente ao contrato

12140072
(ID
n. 15495188
), com valor de saque autorizado de R$ 1.
206
,
97
,
o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Ocorre que
,
a
s faturas juntadas pelo Banco (IDs 15495190, 15495191) não listam compras, apenas encargos, IOF, pagamentos e saques. O próprio Banco, na Apelação, admite que "
o cartão não restou utilizado para compras
"constata-se,
assim,
que a parte
apelada
pretendia apenas a contratação de um simples empréstimo consignado, mas foi levada a firmar contrato de cartão de crédito com margem consignável, sem real compreensão dos riscos e custos envolvidos.

O ajuste contratual, padronizado e redigido em linguagem técnica, ocasionou o crescimento desmedido da dívida e comprometeu de maneira excessiva a renda da consumidora, em manifesta afronta à legislação consumerista,
evi
dencia
ndo
-se,
pois, em
conduta abusiva da instituição
bancária
, que impôs à parte hipossuficiente um financiamento não almejado, perpetuando o endividamento sob aparência enganosa.

Nesses termos, embora a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tenha previsão no art. 6º da Lei
n.º
10.820/2003, da análise dos documentos colacionados aos autos é possível verificar que o banco apelado não respeitou o dever de informação e o consentimento d
a
consumidor
a
quanto à modalidade do empréstimo, tendo agido de forma a ludibriá-la a contratar um cartão de crédito, cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Assim, conclui-se que a instituição financeira, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que a apelada pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou e que utilizou pouquíssimas vezes, sem ter tido plena informação das consequências danosas para sua vida financeira.

Além disso, tal postura diante
da
apelada
caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que
o
apelante
coloca
a apelada
em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

Para corroborar, destaca-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPSONSABILIDADE CIVIL - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - NÃO COMPROVADA - CONTRATAÇÃO SOB ERRO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS. - Embora se trate de relação estabelecida com instituição financeira, no caso em apreço são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, por existir relação de consumo. - É sabido que, em se tratando a apelada de pessoa idosa, deveria ser devidamente esclarecida das obrigações assumidas, como estabelecido no artigo 50, Estatuto do Idoso. -
Se a parte acredita estar diante de uma contratação de empréstimo consignado na modalidade convencional quando, em verdade, está diante da contratação de cartão de crédito consignado, que lhe é excessivamente oneroso, o negócio jurídico foi celebrado sob erro e é inválido.

[...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.035009-0/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª C MARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019).

Desse modo,
está
correto o comando sentencial de
procedência do pedido de
conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, aplicando-se a taxa média de juros praticada para essa modalidade.

Portanto,
agiu com acerto a sentença
ao declarar a inexistência do contrato de nº 13082439 e, por consequência a inexistência dos débitos deles oriundos.

Entretanto, a sentença estabeleceu que os valores indevidamente retidos dos proventos da apelada deveriam ser restituídos em dobro, mas deixou de aplicar a modulação temporal definida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do EREsp 1.413.542/RS, a Corte decidiu que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples, enquanto as cobranças eventualmente realizadas a partir dessa data devem ser compensadas ou restituídas em dobro. Isso ocorre porque, após 30/03/2021, a verificação da má-fé do fornecedor é dispensada.

Na hipótese presente, considerando que os descontos objeto da lide iniciaram em
setembro
de 201
7
, os valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples
. Isso se deve ao fato de que a apelada não comprovou que a instituição financeira tenha agido com dolo ou intuito de enriquecimento ilícito, impondo-se a restituição do valor cobrado de forma simples, ainda que a exigência tenha sido irregular. Assim, somente os valores eventualmente descontados a partir de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro.

Quanto aos danos morais
são presumidos em razão da própria conduta ilícita do banco. A realização de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, pessoa idosa e de baixa instrução, gerou um abalo moral significativo, pois comprometeu parte de sua renda mensal, essencial para sua subsistência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA, NESTE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AFETO AOS DANOS MORAIS. 1. Dano moral. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. 2. Sentença reformada para julgar procedente o pedido afeto aos danos morais. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 22/Mar/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0002098-91.2021.8.08.0011 - Magistrado: MANOEL ALVES RABELO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo e desproporcional para as particularidades do caso.

A redução para R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se mais adequada e proporcional, suficiente para compensar a Apelada pelos transtornos vivenciados e para imprimir o necessário caráter pedagógico ao Apelante, sem ensejar enriquecimento sem causa, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta e. Tribunal de Justiça.

A propósito, a jurisprudência desta Terceira Câmara Cível:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a quitação de contrato de empréstimo, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e à devolução de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor . O recurso do então consumidor foi considerado formalmente deficiente pela ausência de dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso do consumidor; (ii) examinar a validade da contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado, com análise do dever de informação e da configuração de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR O recurso do consumidor não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a alegar falsificação de assinatura e ausência de condenação em danos morais, o que não dialoga com os elementos da decisão. Essa falha caracteriza a ausência de dialeticidade, violando o art. 932, III, do CPC, razão pela qual o recurso não é conhecido. Quanto ao recurso do banco, restou comprovado que o consumidor, idoso, foi induzido em erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando sua intenção era contratar um empréstimo consignado . O banco não comprovou a utilização do cartão de crédito ou sua entrega ao autor, caracterizando a falha no dever de informação. A prática de converter um empréstimo consignado em cartão de crédito consignado coloca o consumidor em desvantagem, contrariando os deveres de lealdade e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, sendo mantida a nulidade do contrato. Os danos morais são configurados diante dos descontos indevidos no benefício previdenciário de uma pessoa idosa, que precisou recorrer ao Judiciário para solucionar a questão, causando-lhe abalo psicológico e financeiro. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso interposto por JOÃO LÍRIO MARCIANO não conhecido. Recurso interposto pelo BANCO BMG S.A. desprovido . Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme o art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso . A contratação de cartão de crédito consignado, quando a intenção do consumidor é obter empréstimo consignado, configura vício de consentimento, sendo nula a avença pela falha no dever de informação. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; CDC, art . 39, I; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 27/10/2020; TJES, Apelação Cível, 0025831-43 .2019.8.08.0048, Rel . ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 25/08/2022; TJES, Apelação Cível, 0000599-09.2020.8.08 .0011, Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 05/07/2023.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50067741520238080047, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ:20/09/2024).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO . RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado com a autora, ROSENI HUEBRA CAETANO DA SILVA, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, além de pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 . A sentença também condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal requerida pelo apelante; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição ou decadência quanto à pretensão da autora; (iii) determinar a validade do contrato de cartão de crédito consignado; e (iv) verificar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório. III . RAZÕES DE DECIDIR O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que o juízo de origem, com base no art. 355, I, do CPC, decidiu pelo julgamento antecipado da lide, considerando suficientes as provas documentais apresentadas. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas consideradas impertinentes ou protelatórias. Quanto à prescrição e decadência, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art . 27 do CDC deve ser contado a partir do último desconto indevido, não se configurando prescrição ou decadência, visto que os descontos ainda ocorriam no momento do ajuizamento da ação. A validade do contrato de cartão de crédito consignado foi corretamente impugnada, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora, conforme art. 6º, VIII, do CDC. O banco apelante não demonstrou a regularidade da contratação, o que justifica a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados . A indenização por danos morais é devida, visto que os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e de baixa renda, configuram dano in re ipsa. O valor de R$ 3.000,00 é adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o convencimento do juízo. O prazo prescricional para repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em folha é de cinco anos, contado a partir do último desconto indevido. A inversão do ônus da prova pode ser aplicada em favor do consumidor em casos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica . O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, 27 e 39, V; CPC/2015, arts . 355, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .909/MS, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26 .10.2020; STJ, Tema Repetitivo 1061; TJ-SP, AC 1071319-75.2018.8 .26.0100, Rel. Adilson de Araujo, j. 26 .04.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016954620218080008, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, DJ:12/05/2025).

Assim, a sentença merece reparo para reduzir o valor da indenização por danos morais e para adequar a aplicação da restituição em dobro, observando a modulação de efeitos determinada pelo STJ no julgamento do EREsp 1.413.542/RS.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
para:
(1)
determinar que a restituição dos descontos indevidos observe a modulação temporal firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS). Assim, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 deverão ser restituídas de forma simples, e as realizadas a partir dessa data, em dobro, tudo a ser apurado na fase de liquidação, conforme já disposto na r. sentença;
(
2
)
r
eduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em razão do parcial provimento do recurso, considerando-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais, reconheço a sucumbência recíproca, motivo pelo qual condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo os devidos pelo BANCO BMG S.A. sobre o proveito econômico obtido pela parte apelada, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com arbitramento posterior, nos termos do art. 85, §6º-A, do CPC. Por sua vez, os honorários devidos pela apelada, MARIZ GARCIA SEPULCRO, ficam fixados em 10% sobre o valor da causa, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça pelo juízo de primeiro grau (ID n.15494731).

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC/15, em razão do parcial provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para: (1) determinar que a restituição dos descontos indevidos observe a modulação temporal firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS). Assim, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 deverão ser restituídas de forma simples, e as realizadas a partir dessa data, em dobro, tudo a ser apurado na fase de liquidação, conforme já disposto na r. sentença; (2) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).